Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NÃO CUMPRIMENTO DE CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. 1.1. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Trata-se de responsabilidade civil objetiva, de modo que dispensável a análise do elemento volitivo, sendo necessário, porém, que estejam presentes os demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e o nexo causal.
2. Na hipótese, a autora alega que sofreu danos morais em razão do descumprimento, pela instituição de ensino, da carga horária em disciplina de estágio curricular obrigatório em projeto social.
3. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 3.1. A jurisprudência há muito já pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de indenização a título de danos morais, por não configurar ofensa aos direitos da personalidade. Neste sentido: Acórdãos 1690229 e 1864950. 3.2. Os fatos narrados pela autora, por si sós, não demonstram lesão a direito da personalidade da autora, especialmente considerando que a autora obteve nota máxima na matéria. São, assim, meros percalços da vida universitária, sem capacidade de lesar a dignidade ou honra da autora, que não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe incumbia de provar o dano sofrido em razão do descumprimento contratual.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. Na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.